Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des.Sérgio Rocha Número do processo: 0713536-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. G. T. A. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão que indeferiu a matrícula do impetrante em curso supletivo, para conclusão do ensino médio, visando ingressar na universidade em que foi aprovado no curso de Direito. De início, ressalto que inúmeras foram as decisões que proferi no sentido de autorizar a conclusão dos estudos para matrícula em universidades, por entender que quando o aluno demonstra capacidade intelectiva, deve a ele ser garantido o direito de avançar nos estudos. No entanto, sou levado a me render ao entendimento firmado no IRDR 13 (processo 0005057-03.2018.8.07.0000), por se tratar de precedente qualificado, em que a Câmara de Uniformização desse E.TJDFT, em apertada maioria, decidiu que “de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Por tais razões, ressalvando meu posicionamento pessoal, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Encaminhem-se os autos à regular distribuição. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista